Tribunal: STF
Processo: RHC 209416
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Wilamis Sérgio dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.10.2021, não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 150.463/SE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Propriá/SE, às penas de sete anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, e trezentos e quarenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no § 3º do art. 171 e no art. 297 do Código Penal (fl. 87, vol. 1).



     



    3. Foi impetrado, no Tribunal de Justiça de Sergipe, em 14.4.2021, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 202100310599, não conhecido monocraticamente pela Relatora, Desembargadora Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, em 16.4.2021 (fls. 99-100, vol. 1).



    4. Contra essa decisão foi interposto, em 18.4.2021, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 202100310599, no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu fosse “conhecido e provido o presente, para declarar extinta punibilidade da pretensão punitiva retroativa, tendo em vista que os fatos (falsificação) dos documentos públicos se deram em 27/04/2010, oito anos após o recebimento da denúncia (11/09/2018)” (fl. 111, vol. 1).



    5. Em 14.10.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIA APRECIAÇÃO DO TEMA NA ORIGEM. EXIGÊNCIA INCLUSIVE QUANTO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PONTO SUSCITADO TAMBÉM EM WRIT E EM RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, vol. 19).



    6. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em recurso ordinário habeas corpus. O recorrente alega que, “após a r. sentença de piso que condenou o paciente a pena de 3 anos e 4 meses pelo crime de falso (art. 297,CP), foi interposto Recurso de Apelação processo n. 202000337787, embargos de declaração processo n. 202100309524, habeas corpus nº 202100310599. Nesse azo, não a que se falar em supressão de instancia, uma vez que a matéria foi amplamente debatida através dos recursos admitidos” (sic, fl. 4, vol. 23).



    Argumenta que, “tendo a data da falsificação dos documentos tidos falsos ocorrido em 27 de abril de 2010, a denúncia foi recebida em 11/09/2018, ou seja 08 (oito) anos e 6 (seis) meses, APÓS A DATA DOS FATOS. A prescrição da pretensão punitiva se dar em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP” (sic, fl. 5, vol. 23).



    Assevera que, “levando em consideração que os fatos (art. 297, do CP), ocorreram em 27/04/2010, e o recebimento da denúncia em 11/09/2018, e tendo em vista que a lei 12.234/2010, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, apenas vedou a prescrição quanto aos crimes praticado na sua vigência, e na espécie, verifica-se que os fatos imputados ao paciente ocorreram em 27/04/2010, data anterior a vigência a lei 12.234/2010, e levando-se em conta a pena aplicada de 3 (três) anos, e 4 (quatro) meses pelo delito previsto no art. 297, do CP, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, entre a data do fato (27/04/2010 e o recebimento da denúncia (11/09/2018), nos termos do art. 109, IV, do CP” (sic, fls. 5-6, vol. 23).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “Diante do exposto, requer seja conhecido o ROC, para conceder a ordem no sentido de declarar extinta a punibilidade da pretensão punitiva retroativa, em face da condenação imposta ao paciente pelo delito descrito no art. 297, do CP. Nos autos do processo n. 201856501245 da 2ª Vara Cível e Criminal de Propriá-SE. 



    Por ser matéria de ordem pública, poderá ser apreciada em qualquer instância, devendo ser reconhecida até mesmo de ofício” (fl. 7, vol. 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NA SUA INTERPOSIÇÃO. CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI 12.234/10. DATA DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, vol. 45).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Quanto ao não cabimento do recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 199.339-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).



     



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Ademais, não fosse aquele óbice insuperável, é de se anotar que, quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva retroativa, ao proferir a decisão objeto do presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria, ao argumento de supressão de instância e de incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “já foi impetrado aqui habeas corpus apontando como ato coator o acórdão da Apelação Criminal n. 202000337787, citado anteriormente pelo Tribunal estadual, no qual houve o pronunciamento acerca do tema prescrição. Também foi interposto recurso especial, na origem, em 4/7/2021, pelo ora agravante (HC n. 676.361/SE, fl. 141)” (fl. 3, vol. 20).



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020). 



    O exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, também traduziria dupla supressão de instância, pois as instâncias ordinárias não foram provocadas para se manifestarem sobre a alegada prescrição.



    O recorrente dirigiu-se diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus pela supressão de instância, ressaltando, ainda, ter sido a questão posta apreciada antes, no julgamento do HC n. 676.361/SE, impetrado pela defesa, não sendo aquele primeiro habeas objeto do presente recurso ordinário.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora